Tribunal: STF
Processo: HC 106976
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. LANÇA-PERFUME. SÚMULA 691.



    1.  Apesar da droga apreendida ser lança-perfume, de baixa intensidade lesiva, a grande quantidade envolvida aliada à fuga do paciente do local do crime impedem que a decretação da prisão cautelar seja qualificada como arbitrária.



    2.  Não se admite habeas corpus contra o indeferimento de liminar em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, salvo em casos teratológicos, o que não se verifica no presente feito. Súmula 691.



    3.  Habeas corpus não-conhecido.